Tribunal: TJSP
Processo: 0001173-83.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001173-83.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante ALISSON
ROBERTO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001173-83.2020.8.26.0026 -Voto no 17.064
2/5
Agravo em Execução Penal no
0001173-83.2020.8.26.0026
Voto no
17.064
Agravante: Arilson Aparecido Francisco
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Regressão de regime
prisional – Cometimento de fato definido como crime em gozo
de regime prisional aberto – Reconhecimento de cometimento
de falta grave – Manutenção – Necessidade – Prescindibilidade
de aguardar o trânsito em julgado do crime – Precedentes dos
Tribunais Superiores – Verbete no 526 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça – AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução interposto
pelo sentenciado Arilson Aparecido Francisco contra a r. decisão copiada
às fls. 01/03
a qual, nos autos de execução criminal no
0004475-10.2016.8.26.0496, reconheceu o cometimento de falta grave,
com corolária regressão ao regime fechado e perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos, com determinação de elaboração de novo cálculo de penas.
Inconformada, a d. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo postula a reforma do sobredito decisório, a fim de
que o Juízo a quo aguarde, para efetivar a regressão de regime, o trânsito
em julgado do suposto crime perpetrado pelo agravante, em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001173-83.2020.8.26.0026 -Voto no 17.064
3/5
do princípio da presunção de inocência (fls. 07/10).
Ofertada contraminuta (fls. 38/40), a d.
Magistrada a quo manteve a decisão recorrida (fls. 41) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
53/55).

É o relatório.
2. O recurso não merece prosperar.
Justifico.
Tem-se que a r. decisão agravada, nos termos
do artigo 118 da Lei de Execução Penal, regrediu o sentenciado ao regime
fechado, após a prática de fato definido como crime doloso.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpria
pena em regime aberto e, foi preso em flagrante pelo suposto
cometimento do crime de narcotraficância.
Por conta disso, o MM. Juízo das Execuções,
decretou a regressão do sentenciado ao regime fechado, por meio da r.
decisão guerreada (fls. 01/03).
E com absoluta pertinência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001173-83.2020.8.26.0026 -Voto no 17.064
4/5
Como cediço, o artigo 118 da Lei de Execução
Penal determina a imediata regressão de regime pela prática de novo
crime, sem necessidade de trânsito em julgado de eventual sentença
condenatória; inexistente, pois, violação ao princípio da presunção de
inocência, uma vez que a medida é essencialmente disciplinar e busca
adequar a execução penal à nova situação constatada.
Nesse sentido, a Súmula 526 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “O reconhecimento de falta grave decorrente do
cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no
processo penal instaurado para apuração do fato”.
Diverso não é o entendimento do col. Supremo
Tribunal Federal: “A lei de Execução Penal não exige o trânsito em julgado
de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para
tanto, que o condenado tenha 'praticado' fato definido como crime doloso
(art. 118, I, da LEP)...” (HC 97.218/RS, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j.
12/05/2009, pub. DJe de 29/05/2009).
Portanto, a imediata regressão de regime pela
prática de novo crime, era mesmo de rigor.
Frise-se ainda que, nos termos do artigo 118 da
Lei de Execução Penal, não há vedação legal que impeça o Magistrado de
regredir o sentenciado diretamente do regime aberto para o fechado, in
verbis: “A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001173-83.2020.8.26.0026 -Voto no 17.064
5/5
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos”.
Portanto, é perfeitamente possível a regressão
por salto, ao contrário do que se dá com a progressão.
Confira-se:
"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, §
2o, I E II E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA
GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM. O art. 118, inciso I, da
Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará
sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais
gravosos quando praticar fato definido como crime
doloso ou falta grave, não havendo que se observar a
forma progressiva estabelecida no art. 112 da Lei de
Execuções Penais. Recurso provido." (REsp 708667/RS,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/08/2005, DJ
26/09/2005, p. 449).
Destarte, nenhum reparo merece a r. decisão
agravada, devendo ser mantida na integralidade.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006